Tribunal: TJBA
Processo: 0008464-96.2003.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0008464-96.2003.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: ANTONIO SERGIO AMADO SIMOES

Advogado(s)
:
NELIO LOPES CARDOSO JUNIOR, RENATO BASTOS BRITO, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, FAUSTO KUPSCH FILHO

REU: Mks Construcoes Sa

Advogado(s)
:
EDILSON VIEIRA DOS SANTOS, ISMAR LOBAO VIEIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. CITAÇÃO DE TRECHOS DA CONTESTAÇÃO PARA DEMONSTRAR A BOA-FÉ DA PARTE EMBARGADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por Antônio Sérgio Amado Simões contra acórdão que julgou ação rescisória, sustentando a existência de contradição interna na decisão proferida.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição ao mencionar, em momentos distintos, a promoção de execução definitiva de título judicial na parte transitada em julgado e, posteriormente, a alegação da parte embargada de que não havia trânsito em julgado da decisão rescindenda.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A contradição, para justificar o provimento dos embargos, deve ser interna ao próprio acórdão, consistindo em incompatibilidade lógica entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.
5. No caso concreto, não há contradição, pois os trechos citados no acórdão embargado referem-se a contextos distintos: a menção à execução definitiva da parte transitada em julgado foi utilizada para evidenciar que a embargada MKS Construções S/A não atuou de má-fé ao propor a execução; e a referência à alegação de inexistência de trânsito em julgado feita pela própria embargada em outro momento processual não traduz um reconhecimento pelo Tribunal dessa alegação como verdadeira, mas apenas registra os argumentos apresentados pelas partes.

6. O embargante desvirtua a interpretação do acórdão, pois a citação dos trechos da contestação da parte embargada teve por finalidade afastar a tese de má-fé processual, e não firmar um juízo sobre a existência ou inexistência do trânsito em julgado da decisão rescindenda.
7. Os embargos declaratórios não são meio adequado para reanálise do mérito da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020):
8. Advertência ao embargante sobre a vedação à interposição sucessiva de embargos meramente protelatórios, com possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de reiteração de embargos com idêntica fundamentação.
IV. Dispositivo e Tese

9. Embargos de Declaração rejeitados, pois o acórdão embargado não apresenta contradição interna que justifique sua reforma ou integração.
Tese de julgamento:
"A mera citação de trechos da contestação de uma das partes no acórdão não configura contradição quando feita para evidenciar a boa-fé processual do litigante, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na
AÇÃO RESCISÓRIA nº 0008464-96.2003.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
Antônio Sérgio Amado Simões
, e, como embargada,
MKS Construções S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)